Tribunal: TJES
Processo: 5004329-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004329-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DANIELE GONCALVES e outros (3)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004329-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: DANIELE GONÇALVES E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, constante do Id n. 899488, que, nos autos da “ação indenizatória c/c danos morais e materiais c/c alimentos” nº. 0015896-17.2020.8.08.0024, deferiu a medida liminar requerida por DANIELE GONÇALVES E OUTROS, ora Agravados.

Pelas razões recursais constantes no Id n. 899466, aduz o Agravante, em síntese, que os Agravantes não comprovaram que dependiam de receita auferida pelo detento
de cujus
para seu sustento, havendo que se considerar, ainda, que, no momento do evento morte, este não exercia qualquer atividade laborativa, tampouco percebia remuneração.

Proferi a decisão constante do id. n. 924128, suspendendo os efeitos do
decisum
recorrido.

Por sua vez, os Agravados, pelas contrarrazões constantes do id n. 962143, pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Embora requisitadas (id n. 924128), o Juízo
a quo
não apresentou as informações.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de Julho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004329-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: DANIELE GONÇALVES E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, constante do Id n. 899488, que, nos autos da “ação indenizatória c/c danos morais e materiais c/c alimentos” nº. 0015896-17.2020.8.08.0024, deferiu a medida liminar requerida por DANIELE GONÇALVES E OUTROS, ora Agravados.

Pelas razões recursais constantes no Id n. 899466, aduz o Agravante, em síntese, que os Agravantes não comprovaram que dependiam de receita auferida pelo detento
de cujus
para seu sustento, havendo que se considerar, ainda, que, no momento do evento morte, este não exercia qualquer atividade laborativa, tampouco percebia remuneração.

Proferi a decisão constante do id. n. 924128, suspendendo os efeitos do
decisum
recorrido.

Por sua vez, os Agravados, pelas contrarrazões constantes do id n. 962143, pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A
b initio
, consigno que ao examinar o pedido de tutela de urgência recursal, determinei a suspensão dos efeitos da decisão recorrida com fulcro nos seguintes fundamentos:

“(...)

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifico presentes os pressupostos que justificam o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Verifica-se que o Juízo a quo determinou que o Estado efetue o pagamento, em favor dos autores IVAN FELIPY GONÇALVES FERREIRA e JOÃO PEDRO GONÇALVES FERREIRA, de pensão mensal em valor correspondente a 60% do salário mínimo em razão do falecimento de seu genitor em estabelecimento penitenciário.

Contudo, de fato, como sustenta o Agravante, “não há nos autos prova capaz de demonstrar que os Requerentes sobreviviam ou dependiam de receita auferida pelo detento de cujus, até mesmo porque, no momento do evento morte, o de cujus não exercia qualquer atividade laborativa/remuneração”.

Outrossim, consoante se verifica da documentação acostada aos autos,
o
de cujus
estava preso sob regime fechado desde 24.02.2012, conforme fls. 7 do id. n. 899474, de modo que, efetivamente, não contribuía para o sustento do lar há muitos anos, razão pela qual não vislumbro a presença de
periculum in mora
que autorize a fixação da obrigação de pegar pensão no caso concreto
.

Deste modo, tenho que
o Agravante, ao menos nesta fase preambular, logrou êxito em demonstrar a ausência do
periculum in mora
que autorizaria o deferimento da tutela de urgência postulada pelos Agravados
, a teor do que dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil, consoante remansoso entendimento manifestado por esta Colenda Primeira Câmara Cível, como se vê, exemplificativamente, no julgamento de agravo de instrumento n.º 0001236-05.2018.8.08.0051, de minha relatoria, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO TUTELA DE URGÊNCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando o julgador verificar a existência de determinados requisitos, quais sejam a probabilidade do direito ( fumus boni iuris ) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( periculum in mora ). 2. Verificada a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, merece ser reformada a decisão vergastada.”

Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão vergastada que determinou ao Estado do Espírito Santo o pagamento de pensão alimentícia provisória aos Agravados IVAN FELIPY GONÇALVES FERREIRA e JOÃO PEDRO GONÇALVES FERREIRA correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo.

(...)”

Deste modo, por ter restado demonstrado que o
de cujus
, em razão do encarceramento, não contribuía para o sustento da família, não se vislumbra
p
ericulum in mora
na pretensão de recebimento de pensão alimentícia pelos Agravados em sede de antecipação dos efeitos da tutela.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo que merece ser provido o presente agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial da ação judicial onde prolatada a decisão agravada.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004329-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: DANIELE GONÇALVES E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravados DANIELE GONÇALVES E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.